Tribunal: TJES
Processo: 5018127-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018127-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID SOUSA BONELLES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE PROVAS E MÉRITO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente David Sousa Bonelles, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, sob alegação de suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O impetrante alega nulidades processuais, como a incapacidade jurídica de uma testemunha-chave (art. 447, §2º, do CPC), ausência de provas materiais, inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta, ausência de materialidade do delito e a existência de excludente de ilicitude. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para a anulação da ação penal e a liberdade do paciente.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisão de questões que demandam análise probatória mais aprofundada ou avaliação do mérito da denúncia.
6. Consta nos autos que o paciente tem à sua disposição outros instrumentos processuais mais adequados, como o Recurso em Sentido Estrito, para atacar as decisões que considere ilegais.
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões cuja ilegalidade não seja manifesta, conforme precedentes mencionados (HC 481.476/RJ e AgRg no HC 507.725/TO).
8. Ademais, não foi demonstrada nenhuma flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento do habeas corpus.

Tese de julgamento:

"O habeas corpus não é via adequada para substituição de recurso próprio destinado à revisão de decisões judiciais, salvo em casos de flagrante ilegalidade."

"Inexistindo constrangimento ilegal manifesto ou flagrante ilegalidade, é incabível a concessão da ordem de habeas corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Código de Processo Penal, art. 647 e art. 648, inciso I.

Código Penal, art. 121, §2º, incisos III e IV.

Código de Processo Civil, art. 447, §2º (por analogia).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 481.476/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 07/08/2019.

STJ, AgRg no HC 507.725/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018127-62.2024.8.08.00000

PACIENTE: DAVID SOUSA BONELLES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus
c
om pedido liminar (ID
11016543
) impetrado em favor de
DAVID SOUSA BONELLES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que o réu é denunciado na forma do art. 121, §2º, incs. III e IV, todos do Código Penal.

Que a denúncia lastreia a participação do réu pela declaração da testemunha de fls. 29/35, declaradamente “nula/incapaz” conforme laudos médicos.

Pelo exposto, requer que seja concedida liminarmente a liberdade provisória do paciente, com ou sem medidas cautelares. Requer que sejam reconhecidas as nulidades, para anular a ação penal, quais sejam: 1) incapacidade jurídica da testemunha, na forma do art. 447, §2º do CPC; 2) a ausência de outras provas materiais; 3) a inépcia da denúncia por ausência da individualização da conduta; 4) ausência de materialidade demonstrada nos autos; 5
) excludente de ilicitude uma vez que a denúncia se fundamenta em “informante legalmente impedido e incapacitado.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11662534.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11766143
) opinando
pel
o não conhecimento do
habeas corpus
.

Pois bem
.

Tenho que razão não assiste ao impetrante, pois, a partir do que se trouxe aos autos, não vejo o alegado constrangimento ilegal.

A pretensão veiculada na inicial, com a devida vênia, é questão a ser solucionada em sede de recurso próprio a rever a referida situação, sendo o presente
writ
a via inadequada para o exame dos pedidos pleiteados, até porque o remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, para a reforma da decisão judicial da forma pretendida pela parte, existe a possibilidade de interposição de recurso próprio, interpondo Recurso em Sentido Estrito, sendo o presente
writ
a via inadequada para o exame dos pedidos.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

"Princípio da unirrecorribilidade das decisões: como regra, para cada decisão existe um único recurso cabível, não sendo viável combater um julgado por variados mecanismos. Além de poder gerar decisões contraditórias, haveria insegurança e ausência de economia processual". (in Código de Processo Penal Comentado, RT, 3ª ed., p. 891)

No mesmo sentido, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS APLICAÇÃO DO ART. 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ ACERCA DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante de ilegalidade

(Habeas Corpus 481.476/RJ,
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 25/06/2019, DJe 07/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. EXAME DO MÉRITO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – 20KG DE CRACK. NATUREZA ESPECIALMENTE DESTRUTIVA DA DROGA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA AÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRG no HC 507.725/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ressalto ainda, que o
Habeas Corpus
não é via adequada para análise de questões mais profundas que visam a modificação da sentença.

A concessão da ordem de ofício também não é viável, pois não se
vislumbra nenhum flagrante ilegalidade no caso em questão.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)